Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727243-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WESCLEY CARLOS GOMES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a decisão ID origem 199009104, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Usucapião n. 0713715-22.2021.8.07.0015, ajuizada por WESCLEY CARLOS GOMES DOS SANTOS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou as preliminares de litispendência e de suspensão do feito, suscitadas pela requerida em contestação, e declarou superada a fase de instrução, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por Wescley Carlos Gomes dos Santos em desfavor de Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda, objetivando usucapir a área denominada de Lote 08, Chácara 03, CAB, Córrego Guará, Setor de Chácaras FP ASCHAGA, Guará-DF. [...] Contestação de id 127883517, onde o requerido suscita preliminares de inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial, e impugnou o valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça. Pediu a suspensão dessa demanda ao argumento desse imóvel está sendo discutido na ação de reivindicação de no 0045692-62.2014.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Cível de Brasília, mas pendente de trânsito em julgado. Naqueles autos a contestante pleiteia a propriedade do imóvel litigioso. No mérito pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais com a condenação da parte autora nos ônus sucumbenciais. [...] Decido. [...] Da inadequação da via eleita e da litispendência [...] Também não vejo como prosperar a alegação de litispendência, uma vez que sua ocorrência depende da existência de mesma ação em curso, o que francamente não é a hipótese dos autos, aqui se discute a declaração de propriedade por meio de usucapião, enquanto nos autos de no 0045692-62.2014.8.07.0001 se reivindica a sua propriedade. Ou seja, ainda que se pareçam são situações distintas. Aliás, é possível inclusive a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação de reivindicação. Portanto, não há como se reconhecer a litispendência alegada, eis que em desacordo com a configuração disciplinada no § 3o, do art. 337, do Código de Processo Civil. Com esses argumentos, rejeito essas duas preliminares (inadequação da via eleita e litispendência). [...] Do pedido de suspensão da marcha processual A ocorrência da suspensão da marcha processual é situação de excepcionalidade e deve indiscutivelmente preencher os requisitos estabelecidos na lei adjetiva, consoante inteligência contida no art. 313 do Código de Processo Civil. Ocorre que a hipótese dos autos não se amolda em nenhuma das situações previstas na ordem jurídica. Ora, conforme fundamentos expendidos na rejeição a preliminar de inadequação da via eleita, a pretensão da parte autora é ver declarada a propriedade do imóvel denominado de Lote 08, Chácara 03, CAB, Córrego Guará, Setor de Chácaras FP ASCHAGA, Guará-DF, enquanto nos autos da ação de reivindicação de no 0045692-62.2014.8.07.0001, busca-se a obtenção do imóvel que se encontra com terceiros sob a alegação de ser proprietário. A ação de reivindicação tem natureza jurídica petitória, enquanto a usucapião possui natureza jurídica declaratória. Distintas, portanto. Consequentemente, não há como se reconhecer a prejudicial externa alegada pela parte requerida, até porque àqueles autos já foram sentenciados e seu resultado não traz, a priori, qualquer impacto na decisão a ser tomada nessa usucapião. Ou seja, os dois processos podem ter soluções díspares sem nenhuma repercussão de decisão conflitante ou contraditória. Portanto, não há que se cogitar suspensão de uma demanda que em muito superou o tempo de sua tramitação em total desrespeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o, CPC e inc. LXXVIII, art. 5o, CF/88), primado do qual o Poder Judiciário não se pode abdicar. Com essas razões, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual por não reconhecer a prejudicial externa alegada pela parte requerida. Ante a inexistência de outras provas declaro superada a fase de instrução. No mais, descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 123888189. Por fim, preclusas as vias de impugnação, anote-se conclusão para julgamento. Int. Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida para que seja determinada a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e V, ambos do CPC; subsidiariamente, o provimento para que seja determinada a suspensão do feito, até ulterior julgamento definitivo da Ação Reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001 (nos termos da decisão do REsp n. 1.958.441/DF). Preparo recolhido. Na decisão ID 61262668, conheci o recurso apenas no tocante ao pedido suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo da Ação Reivindicatória n. 0045692-62.2014.8.07.0001 e indeferi a tutela de urgência recursal. A Procuradoria da Justiça oficia pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada suspensão do processo de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Já no art. 1.018, § 1o, do mesmo Diploma consta que, “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 15/10/2024, o Juízo de 1o Grau proferiu decisão determinando a suspensão do processo até que haja uma decisão definitiva nos Autos n. 0045692-62.2014.8.07.0001, a fim de garantir segurança jurídica e evitar decisões conflitantes (ID origem 214606255). Diante desse panorama, patente a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator